Tribunal: TJES
Processo: 0012435-77.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012435-77.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MADE TINTAS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DESCABIMENTO DA APELAÇÃO REJEITADA. JUIZADO ESPECIAL QUE ACUMULAVA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉRITO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA.

1. O Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES é competente para o processamento das execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Colatina até a data da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, à luz do disposto em seu art. 2º. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.

2. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012435-77.2014.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE COLATINA.

PROCURADOR : DIOGO TRUGILHO FERRARI.

RECORRIDO : MADE TINTAS LTDA.

ADVOGADA : MARIA GABRIELA CASER.

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que, na execução fiscal ajuizada em face de MADE TINTAS LTDA., extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão do valor da execução, condenando o ente municipal ao pagamento de custa processuais.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que (i) embora a Lei Municipal n° 6.050/2013 fixasse o valor mínimo para fins de cobrança judicial no montante de 80 UPFMC (ou R$ 7.355,20 à época da publicação), o legislador não fixou valor mínimo que impossibilitasse a cobrança judicial; (ii) cabe ao ente Municipal, com base nas peculiaridades do administrado (devedor), nos critérios de eficiência administrativa e nos custos de cobrança, definir a certeza do recebimento do crédito; (iii) a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória; (iv) não incumbe ao Judiciário decretar, sem anuência do ente Municipal, ou mesmo de ofício, a extinção da ação de execução fiscal; (v) subsidiariamente, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas.

Pois bem.

PRELIMINAR – DA INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO –
CABIMENTO

Preliminarmente, a Recorrida alega a inadmissibilidade do recurso de apelação, por ausência de cabimento, na medida em que o recurso cabível da decisão que extingue o processo dos Juizados Especiais seria o recurso inominado, que é da competência das Turmas Recursais.

No entanto, não obstante a execução fiscal de origem tenha tramitado no Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, a referida unidade judiciária, à época do ajuizamento, acumulava a competência das Varas da Fazenda Pública Municipal.

Assim, o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES é competente para o processamento das execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Colatina até a data da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, em seu art. 2º, que assim dispõe:

Art. 2° - O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e recebo o recurso interposto pelo município.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, na r. sentença, o juízo de origem reconheceu,
de ofício
, a falta de interesse da Municipalidade no prosseguimento da execução fiscal, cujo valor executado originário é de R$ 2.649,99 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e noventa e nove centavos), tendo em vista a previsão da Lei Municipal nº 6.050/2013, que estabelecia o valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal no montante de 80 UPFMC (R$ 7.355,20), nos seguintes termos:

Art. 4º – Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de que não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário.

Isso porque a Lei Municipal em cotejo simplesmente autoriza o Poder Executivo Municipal a desistir de eventuais demandas em trâmite caso os créditos exigidos sejam inferiores ao limite estabelecido na legislação.

Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
Recurso provido e sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001528-09.2015.8.08.0014, RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 6.050/13 do Município de Colatina, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012434-92.2014.8.08.0014, RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2023).

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ.
2. Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu.
Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.
3. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001165-67.2020.8.08.0011, Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA, RELATOR DESIG : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/09/2022).

Nessa linha, persiste o interesse no processamento da presente Execução Fiscal, inclusive manifestado expressamente pelo Município nos autos, às fls. 105/106, de maneira que se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A controvérsia ora em exame diz
respeito à extinção de ofício do executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário
, nos termos da Lei Municipal de Colatina nº 6.050/2013.
Compreendendo o voto de relatoria
que n
ão incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário
.

Pois bem. Após análise do judicioso voto proferido pelo douto Desembargador Relator, que deu provimento ao apelo para anular a sentença,
hei por bem inaugurar divergência
.

De início, em relação a preliminar de inadmissibilidade, por ausência de cabimento, a rejeição é medida que se impõe, uma vez que, diferentemente do que alegado pelo apelante, o feito não correu sob o rito do juizado especial, já que o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina era competente, até a data da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, para o processamento das execuções fiscais municipais.

Quanto à matéria de fundo, ressalte-se que no dia
19/12/2023
o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que execuções de baixo valor custam caro ao poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Ademais, o ministro Luís Roberto Barroso classificou a controvérsia como o “maior problema da Justiça brasileira”, sobrelevando que a execução fiscal é o principal fator de congestionamento de processos e, por isso, a discussão está diretamente relacionada à eficiência da justiça.

O presidente do STF ressaltou, entre outros dados estatísticos, que, atualmente, um processo de execução fiscal custa à Justiça cerca de R$ 30 mil e dura, em média, seis anos e meio.

Nesse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência

para

negar provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

APELAÇÃO N.º 0012435-77.2014.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: MADE TINTAS LTDA

RELATOR: DES
. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, pedi vista para melhor apreciar a matéria em discussão nos autos. Explico.

O Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior, rejeitou a preliminar de ausência de adequação arguida em contrarrazões. Outrossim, conheceu do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no mérito, deu-lhe provimento, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

Considerou o voto de relatoria, quanto à preliminar, que “[...] não obstante a execução fiscal de origem tenha tramitado no Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, a referida unidade judiciária, à época do ajuizamento, acumulava a competência das Varas da Fazenda Pública Municipal. Assim, o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES é competente para o processamento das execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Colatina até a data da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, em seu art. 2º [...]”.

Ademais, quanto ao mérito recursal, pontuou que “[...] na r. sentença, o juízo de origem reconheceu, de ofício, a falta de interesse da Municipalidade no prosseguimento da execução fiscal, cujo valor executado originário é de R$2.649,99 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e noventa e nove centavos), tendo em vista a previsão da Lei Municipal nº 6.050/2013, que estabelecia o valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal no montante de 80 UPFMC (R$ 7.355,20) [...]”.
Assentou, entretanto, que “[...] a jurisprudência deste E. TJES é firme no sentido de que
não
incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário
[...]”. Afinal, na perspectiva do Relator, “[...] a Lei Municipal em cotejo simplesmente autoriza o Poder Executivo Municipal a desistir de eventuais demandas em trâmite caso os créditos exigidos sejam inferiores ao limite estabelecido na legislação [...]”.
Desse modo, concluiu que “[...] persiste o interesse no processamento da presente Execução Fiscal, inclusive manifestado expressamente pelo Município nos autos, às fls. 105/106, de maneira que se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial
[...]”.

Na sequência, o Des. Substituto Delio José Rocha Sobrinho, se manifestou para acompanhar o Relator quanto à rejeição da preliminar de ausência de adequação; e capitanear divergência, no mérito, de modo a conhecer do apelo apresentado pela Municipalidade e negar-lhe provimento, preservando o édito sentencial.

Entendeu a divergência que “[...] no dia 19/12/2023 o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184)
[...]”.
Esclareceu, ainda, que
“[...] na ocasião do julgamento [do mencionado Tema n.º 1.184], restou salientado pela Eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que
execuções de baixo valor custam caro ao Poder Público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas
[...]”. Registrou, também, que “[...] o Ministro Luís Roberto Barroso classificou a controvérsia como o ‘maior problema da Justiça brasileira’, sobrelevando que a execução fiscal é o principal fator de congestionamento de processos e, por isso, a discussão está diretamente relacionada à eficiência da justiça [...]”.
Frisou que “[...] o Presidente do STF ressaltou, entre outros dados estatísticos, que, atualmente, um processo de execução fiscal custa à Justiça cerca de R$30 mil e dura, em média, seis anos e meio. Nesse cenário, [...] [entendeu pela] manutenção da sentença
[...]”.

Pois bem, de fato, em 19/12/2023, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

“[...]
1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.
2.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Na ocasião do julgamento, restou salientado pela Eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o Poder Público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas [...]”.

Ocorre que, pela leitura das teses fixadas pelo STF, no Tema n.º 1.184, apesar de o item 1 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir,
no item 2 o STF deixou explicitado que para a adoção desse entendimento é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: (i) tentar a conciliação ou a adoção de solução administrativa; e b) protestar o título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Acrescento, ainda, que o item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 mesmo para as execuções fiscais em curso.

Por isso, a meu ver, com as devidas vênias à divergência capitaneada pelo Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, entendo que o caso é de anulação da sentença, como entendeu o voto de relatoria,
já que o Município exequente apelante, por óbvio, ainda não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF
.

Em minha perspectiva, reitero, o caso é de anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito na origem, determinando-se que o juízo “a quo” observe as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF, em especial aquelas constantes do item 2 para que, se assim não proceder o exequente, possa aplicar a tese delimitada no item 1.

Diante do exposto e sendo despiciendas outras considerações, com as devidas vênias à divergência,
acompanho o Eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior
,
para rejeitar a preliminar de ausência de cabimento
arguida em contrarrazões;
e

CONHECER
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA e

DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando o édito sentencial objurgado, com o regular prosseguimento do feito na origem,
quando, então, deverão ser observadas, em minha perspectiva, as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF (primeiro as medidas constantes do item 2, que, acaso não cumpridas, viabilizarão a aplicação da tese constante do item 1)
.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2024 às 14:14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49876227022024
.

Eminentes Desembargadores, tratam-se os autos de recurso de de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra sentença que, na execução fiscal ajuizada em face de
MADE TINTAS LTDA.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão do valor da execução, condenando o ente municipal ao pagamento de custa processuais.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, rejeitou a preliminar de inadmissibilidade por ausência de adequação, no mérito, deu provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Ato seguinte, o Des. Substituto Delio José Rocha Sobrinho, se manifestou para acompanhar o Relator quanto à rejeição da preliminar de ausência de adequação, entretanto, inaugurou divergência quanto ao mérito recursal, fundamentou que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), destacando, em síntese, ser legítima
a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, sendo acompanhado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy..

Por sua vez, o eminente Des. Raphael Americano Câmara, proferiu voto acompanhando a relatoria, para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, ressaltando que deverão ser observadas as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF (primeiro as medidas constantes do item 2, que, acaso não cumpridas, viabilizarão a aplicação da tese constante do item 1).

Pois bem.

Em análise dos judiciosos fundamentos lançados pelos eminentes pares, pedindo vênia aos que entenderam de forma contrária,
acompanho o voto proferido pelo Relator
.

Isso porque, conforme amplamente realçado no presente julgamento, o Plenário do STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), o qual fixou as seguintes teses:

“[...] 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Na ocasião do julgamento, restou salientado pela Eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o Poder Público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas
[...]”.

Dessa forma, conforme brilhantemente realçado pelo Des. Raphael Americano Câmara em sua manifestação, no item 2, o STF deixou explicitado que para a adoção desse entendimento
é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: (i) tentar a conciliação ou a adoção de solução administrativa; e b) protestar o título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Verifica-se, ainda, que o item 3 permite adoção de medidas constantes do item 2,
mesmo para execuções em curso
.

Assim, conclui-se que deve ser anulada a sentença combatida tendo em vista que o Município apelante não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema nº 1.184, do STF.

Ante ao exposto,
Acompanho
o relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, para
dar provimento
ao recurso interposto pelo Município de Colatina, para anular a sentença proferida, determinando o regular prosseguimento do feito, devendo ser observadas as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:

Pedindo vênia ao ilustre relator, hei por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Com efeito, uma vez tratada a matéria em Repercussão Geral pelo Excelso Pretório, consubstanciada no recente Tema 1.184, outra solução não há senão reconhecer que, nos entes federados em que há lei estabelecendo limite mínimo para a propositura dos executivos fiscais, impondo a adoção de tentativa de conciliação e/ou protesto da CDA antes da propositura da execução fiscal, sua inobservância acarreta a extinção do processo por ausência de interesse de agir, pois representa condição específica para o exercício do direito de ação que tenha por objeto excutir título fiscal.

É o caso dos autos, posto que no Município de Colatina há lei neste sentido, o que não foi observada pelo município antes de ingressar em Juízo.

Ademais, cabe ressaltar que a entronização do Tema 1.1184 na Repercussão Geral do STF põe fim, em sede jurisdicional, às divergências sobre a questão e dá cobro às diretrizes que, administrativamente, constam já dos sucessivos esforços do Conselho Nacional de Justiça, quando estabeleceu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado à Alta Litigiosidade do Contencioso Tributário, tratada pela Resolução CNJ nº 471/2022.

Por fim, ressalto que não vislumbro qualquer vedação ao direito constitucional de acesso à justiça, tampouco risco de redução de arrecadação para os entes públicos ou perspectiva de responsabilização dos governantes por renúncia de receita.

Muito ao revés, a prática tem demonstrado que o adequado aparelhamento e organização das procuradorias da União, dos Estados e dos Municípios, a fim de adequar cobrança de seus créditos tributários por mecanismos extrajudiciais prévios à propositura dos executivos fiscais, em muito contribui para racionalizar e aperfeiçoar o sistema tributário e, ademais, desafoga a máquina judiciária, reservando a judicialização para os casos em que realmente seja necessária a intervenção do Estado-Juiz, invertendo, acertadamente, a lógica que até então vigia no país, reconhecidamente cara e ineficiente.

Com estas considerações, adiro e acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, e assim voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Colatina.